Tribunal: TJPA
Processo: 0001668-12.2012.8.14.0069
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0001668-12.2012.8.14.0069

FISCAL DA LEI: WANDERLEI PINHEIRO TOBIAS

FISCAL DA LEI: COSME DE OLIVEIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ E JUÍZO DE DIREITO VARA ÚNICA DE PACAJÁ.

1. No caso em tela, apesar de o impulso da investigação ter ocorrido em razão do desaparecimento da vítima, o qual informou que iria para o Município de Uruará, junto do acusado, vender um veículo automotor, não há como deduzir que o crime tenha ocorrido na localidade mencionada.

2. Embora o indiciado e o veículo automotor da relação terem sido encontrados no município de Uruará, motivo pelo qual o inquérito policial foi instaurado naquela localidade, não existe indício que relacione o cometimento do crime em Uruará.

3. Da mesma forma, não há qualquer elemento de prova atribuindo indícios de que o crime tenha ocorrido no Município de Pacajá.

4. Verifica-se que o conjunto probatório apontam que a última aparição da vítima foi no Município de Anapú, junto com o indiciado, onde ficaram residindo por volta de um mês em quartos alugados.

5. Portanto, tendo em vista que a Comarca de Anapú foi criada em 2013, após à época do fatos narrados no caderno inquisitorial, deve ser enviado o presente procedimento à Comarca criada.

CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos
,
conhecer do presente conflito de jurisdição e dar procedência para declarar como competente o Juízo do Vara única da Comarca de Anapú/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Uruará,
que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do
Juízo da Vara Única de Pacajá.

Narra o inquérito que o senhor JOSÉ JÚNIOR AVELINO SIQUEIRA registrou o BOP 141/2011.000318-2, comunicando o desaparecimento do seu tio, o senhor CARLOS ROBERTO, desde a data de 24/02/2011, quando, por volta das 10:00h, saiu da cidade de Anapú, na companhia do indivíduo COSME DE OLIVEIRA, conhecido como “GALEGO” ou “CALEB”, no veículo F4000, com o objetivo de vender tal veículo na cidade de Uruará.

Segue narrando que após o registro do referido boletim de ocorrência, o senhor JOSÉ JÚNIOR foi para o município de Rurópolis, onde conseguiu localizar o investigado que, após pedido de apoio da polícia militar local, foi detido sob posse do veículo mencionado. Das informações colhidas, acredita-se que CARLOS ALBERTO esteja morto.

Finalizado, concluiu-se no inquérito policial haver indícios de autoria em desfavor de COSME DE OLIVEIRA.

Desta forma, o Promotor de Justiça da Comarca de Uruará não ofereceu denúncia no caso, arguindo não possuir atribuições para atuar no feito e requereu remessa dos autos ao Juízo de Pacajá, tendo o Juízo de Uruará acolhido o pedido.

De igual modo, o Promotor de Justiça da Comarca de Pacajá também arguiu não possuir atribuições para atuar no feito, tendo o Magistrado de Pacajá acompanhado a manifestação e devolvido os autos à unidade jurisdicional de URUARÁ, tendo suscitado conflito negativo de competência, com fulcro no art. 114, inc. I c/c art. 115, III, ambos do CPP.

Distribuídos os autos a minha relatoria, determinei o encaminhamento ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo que se manifestou no sentido de declarar competente

o
Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú
para processar e julgar o feito.

É o Relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a conduta delitiva praticada pelo investigado.

No caso em tela, apesar de o impulso da investigação ter ocorrido em razão do desaparecimento da vítima, o qual informou que iria para o Município de Uruará, junto do acusado, vender um veículo automotor, não há como deduzir que o crime tenha ocorrido na localidade mencionada.

Embora o indiciado e o veículo automotor da relação terem sido encontrados no município de Uruará, motivo pelo qual o inquérito policial foi instaurado naquela localidade, não existe indício que relacione o cometimento do crime em Uruará.

Da mesma forma,
não há qualquer elemento de prova atribuindo indícios de que o crime tenha ocorrido no Município de Pacajá.

Verifica-se que o conjunto probatório apontam que a
última aparição da vítima foi no Município de Anapú, junto com o indiciado, onde ficaram residindo por volta de um mês em quartos alugados.

Dessarte, conforme dispõe o art. 70 do CPP, “a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.

Portanto, tendo em vista que a Comarca de Anapú foi criada em 2013, após à época do fatos narrados no caderno inquisitorial, deve ser enviado o presente procedimento à Comarca criada.

Por todo o exposto
, conheço do Conflito e dou por competente o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú
para processar e julgar o feito, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos.

É o voto.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/10/2021